Tribunal: TJDFT
Processo: 0004155-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. CORREÇÃO DE ATO DE FILHA MENOR NO AMBIENTE FAMILIAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. CONDUTA QUE NÃO EXPÔS A PERIGO A VIDA OU A SAÚDE DA MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que o agente se utilizou de meios moderados no exercício do direito de correção (jus corrigendi), sem cometer abusos decorrentes desse direito, é de ser mantida a sentença que o absolveu.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.